Tribunal: TJPA
Processo: 0831652-73.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831652-73.2021.8.14.0301

APELANTE: ROSANA MARIA DA SILVA AZEVEDO ROJAS, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, ROSANA MARIA DA SILVA AZEVEDO ROJAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0831652-73.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A

APELANTE/APELADO: ROSANA MARIA DA SILVA AZEVEDO ROJAS

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. DANOS MORAIS MANTIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FASE DE CONHECIMENTO. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR EXECUTÁVEL NA ORIGEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. e por ROSANA MARIA DA SILVA AZEVEDO ROJAS contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de empréstimos fraudulentos, determinou a suspensão dos descontos em conta, condenou o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 2.864,50), ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00, e ao pagamento das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na citação do banco e se este responde pelos empréstimos fraudulentos realizados na conta da autora; (ii) estabelecer se é cabível ampliar a repetição do indébito e aplicar, em grau recursal, multa por descumprimento da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação eletrônica realizada pelo sistema é válida, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, inexistindo nulidade, pois o banco mantém cadastro próprio para comunicações processuais.

4.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, não afastando a responsabilidade o fato de a vítima ter compartilhado dados sensíveis.

5.

A prova dos autos demonstra que a autora foi vítima de golpe, e que a instituição financeira não comprovou qualquer causa excludente de responsabilidade, configurando falha na prestação do serviço.

6.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, não comportando redução.

7.

A restituição em dobro limita-se aos valores efetivamente comprovados nos autos até a sentença, cabendo eventual apuração de descontos posteriores em fase de liquidação.

8.

A aplicação e execução da multa por descumprimento da tutela antecipada compete ao juízo de origem, não sendo possível sua fixação ou majoração em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A (ID. 12881284) e ROSANA MARIA DA SILVA AZEVEDO ROJAS (Id. 12881297) contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

OS PEDIDOS DA AUTORA
para:

a) Confirmar a tutela antecipada deferida na decisão de ID 29741356, devendo o Réu promover a suspensão imediata dos descontos em conta bancária da autora relativamente aos contratos objetos da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

b) Reconhecer a inexistência de débito relativamente aos empréstimos indevidos realizados pelo Banparacard em sua conta, quais sejam o 1º Empréstimo no valor de R$ 28.524,42 (vinte e oito mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos)realizado no dia 10/05/2021parcelado em 10 (dez) parcelas de R$ 3.849,84 (três mil oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e o 2º empréstimo no valor de R$ 1.407,08 (hum mil quatrocentos e sete reais e oito centavos) realizado também no dia 10/05/2021 em parcela única, totalizando com juros o montante de R$ 1.432,25 (hum mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) .

c) Condenar a parte ré à devolução em dobro dos valores pagos pela autora decorrentes do contrato objeto da demanda, a título de repetição do indébito, totalizando R$ 2.864,50 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescido de correção monetária pelo IPCA-IBGE a partir do evento danoso (súmula 43 do STJ) e juros simples de 1% ao mês, a contar da citação;

d) Condenar a parte Ré ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor do Autor no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros moratórios a contar da citação.

Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente, nos termos do art. 510 do CPC

Condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência mínima do Autor, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.”

Inconformado, o
BANPARÁ
interpôs apelação. Em preliminar, sustenta a nulidade da citação, alegando não ter havido ciência válida, de modo que a decretação de revelia seria indevida. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva da autora, que teria fornecido voluntariamente seus dados e a fotografia do cartão de segurança a terceiros, violando as regras básicas de segurança bancária.

Aduz, ainda, que não cabe repetição de indébito, uma vez que as operações foram realizadas com credenciais pessoais da própria titular da conta. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

A autora também interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença, especificamente para ampliar a condenação referente à repetição do indébito, incluindo também em dobro as duas parcelas de R$ 3.849,84 descontadas em 25/06/2021 e 25/07/2021, após a concessão da tutela antecipada, elevando o montante a R$ 10.564,18 e aplicar a multa diária de R$ 200,00 pelo descumprimento da decisão liminar, uma vez que o banco, mesmo ciente da ordem judicial, só cessou os descontos a partir da 3ª parcela, em agosto de 2021.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Em sede preliminar, a Instituição Financeira sustenta a nulidade da citação, sob o argumento de que não teria havido ciência válida do ato processual, razão pela qual a decretação de sua revelia seria indevida. Não assiste razão.

O mandado de citação foi regularmente expedido e certificado nos autos, com registro eletrônico de ciência, em conformidade com o disposto no art. 246, §1º, do CPC. A alegação de ausência de citação válida não se sustenta, pois a instituição financeira mantém cadastro para comunicações eletrônicas, sendo sua responsabilidade zelar pelo acompanhamento processual. Assim, inexistente nulidade a ser reconhecida.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A sentença recorrida declarou a inexistência dos débitos referentes a empréstimos realizados em nome da autora, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O BANPARÁ defende que não houve falha na prestação do serviço, pois as transações foram realizadas mediante uso das credenciais da própria correntista, a qual teria fornecido voluntariamente foto de seu cartão de segurança a terceiros, configurando culpa exclusiva da vítima.

Não lhe assiste razão.

É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, em razão do risco inerente à atividade (Súmula 479/STJ).

No caso, restou demonstrado que a autora foi vítima de golpe, sendo realizados empréstimos e descontos indevidos em sua conta. A instituição financeira não comprovou a existência de causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, do CDC. Ao contrário, evidencia-se falha na segurança do serviço prestado, o que enseja a reparação pelos danos materiais e morais suportados pela consumidora.

Quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum indenizatório, o valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observados os critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e caráter pedagógico da condenação, não comportando redução.

Por fim, correta a determinação de devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida.

A parte autora pretende a apelante incluir na condenação também as parcelas subsequentes que, segundo alega, foram debitadas mesmo após a tutela antecipada.

Entretanto, a inclusão de parcelas posteriores depende de comprovação concreta e de liquidação própria, o que escapa ao âmbito da sentença e deve ser apurado na fase de cumprimento, sob pena de afronta ao princípio da congruência e de julgamento ultra petita. Ademais, eventual descumprimento da decisão liminar pode ser arguido e executado nos próprios autos, não havendo necessidade de reforma da sentença para esse fim.

Do mesmo modo, em relação à multa diária pelo descumprimento da tutela, caberia à parte, no momento oportuno, requerer sua execução, como de fato já foi feito, não competindo a este grau de jurisdição, em sede de apelação, ampliar a condenação fixada pelo juízo singular.

Assim, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que se encontram em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante acerca da matéria, tendo o juízo de origem assegurado à autora a reparação pelos danos sofridos, dentro dos limites da lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos, mas nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026